Tribunal: TJMT
Processo: 1025655-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025655-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (AGRAVADO), DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - CPF: 025.332.997-31 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), GEAN FERNANDES MOREIRA - CPF: 873.642.551-68 (AGRAVADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELATIVIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária em recuperação judicial, contra decisão da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial. A agravante pleiteia o reconhecimento do foro central da Comarca do Rio de Janeiro, conforme cláusula de eleição de foro em contrato de locação de imóvel, enquanto os agravados, locatários, demandam no foro de localização do imóvel, visando o direito de preferência para aquisição do bem, com perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro, estipulada no contrato, deve prevalecer; (
ii
) estabelecer se é aplicável o foro de situação da coisa, nos termos do artigo 47 do CPC, em ações fundadas em direito real sobre imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 47 do CPC determina que, em ações fundadas em direito real sobre bens imóveis, a competência é do foro da
situação da coisa, visando
a
facilitação do acesso à justiça e a produção de provas no local.

4.
Em contratos de adesão e em relações que evidenciam a hipossuficiência de uma das partes, admite-se a relativização da cláusula de eleição de foro, privilegiando-se o princípio do acesso à justiça e o direito à defesa da parte menos favorecida.

5.
A jurisprudência pacífica do STJ afirma a prevalência do foro de situação do imóvel em demandas que envolvem direitos reais, salvo em situações excepcionais onde não há prejuízo ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro pode ser relativizada em contratos de locação quando contrária ao princípio do acesso à justiça e ao direito de defesa da parte hipossuficiente.

Em ações fundadas em direito real sobre imóveis, prevalece
a
competência do foro de situação da coisa, em conformidade com o art. 47 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 47; CPC, art. 63; Súmula 335 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2036558/DF, rel. Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
23/03/2023; TJ/MT, Conflito de Competência 1022354-19.2023, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje
06/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
OI S.A
.

em recuperação judicial
, com pedido de efeito suspensivo,
contra decisão
proferida

pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT
em
ação de exercício de direito de preferência com perdas e danos

proposta por
Mauricio Costa Barbosa
e
Gean
Fernandes Moreira
,
que rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada pela agravante, sob o fundamento de que a cláusula de eleição de foro constante do contrato entre as partes não se sobrepõe à competência territorial prevista no Código de Processo Civil.

A
lega que o contrato firmado entre as partes
estipula,
em sua cláusula décima primeira
(11º)
, que o foro competente para dirimir questões decorrentes do contrato seria o foro central da Comarca do Rio de Janeiro, com expressa renúncia a qualquer outro foro.

Desse modo,
sustenta que a decisão do Juízo de
Primeira Instância
viola o princípio da obrigatoriedade dos contratos, além de desconsiderar o disposto no art
igo
63 do C
ódigo de Processo Civil
e a Súmula 335 do STF, que validam a eleição de foro acordada entre as partes
.

Por essa
razão
,
requer o provimento do recurso para
que o foro competente seja o da Comarca do Rio de Janeiro, conforme a cláusula de eleição de foro prevista no c
ontrato firmado
.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão foi indeferido (Id.
239454159 – fls. 1/4).

Contrarrazões de
Gean
Fernandes Moreira
(Id. 242398686) pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
se trata
de agravo de instrumento interposto por
Oi S.A
., em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada pela agravante.

Em razão disso, a
agravante
pleiteia a reforma da decisão para que o foro competente seja o da Comarca do Rio de Janeiro, conforme a cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Merece acolhimento os embargos de declaração formulados pela parte requerida, tendo em vista a omissão do despacho saneador ao não analisar a preliminar de incompetência territorial arguida em contestação.

Passa-se, assim, à apreciação da matéria preliminar para sanar a omissão.

A cláusula 16ª do contrato de locação dispõe que o foro eleição é o da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, no entanto,
constata-se a necessidade de relativização do art.

58, II, da Lei de Locação,

porquanto o imóvel locado se encontra localizado nesta Comarca de Barra do Garças-MT, assim como o

domicílio do autor, locatário da relação jurídica contratual
.

Somado a isso, não se verifica nenhum motivo plausível apresentado pela parte

requerida para que o processo seja remetido a Juízo distante, situado em outro ente da Federação, a não ser a

demora na entrega da prestação jurisdicional, circunstância contrária aos preceitos da razoabilidade e

duração razoável do processo, nos termos dos
arts
.

4º e 6º, ambos
do CPC.

[...]

Dessa forma,
mister
a manutenção da competência deste Juízo para apreciação do mérito da causa referente ao direito de preferência para aquisição do imóvel de matrícula n.47.978, do Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT, tendo em vista que se trata do foro do lugar de situação do imóvel.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC, JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração opostos, a fim de constar na parte dispositiva do despacho saneador a seguinte redação:

“
INDEFIRO a preliminar de incompetência em razão de cláusula de eleição do foro e, por conseguinte, MANTENHO a competência territorial deste Juízo para julgamento do mérito da causa
”.

CUMPRA-SE o item 18 do despacho saneador.

[
...]
”
(Id.
238500185 – fls. 98).

Na origem, se trata de
ação declaratória de direito de preferência com perdas e danos
proposta pelos agravados
Mauricio Costa Barbosa
e
Gean
Fernandes Moreira
contra a agravante
Oi S.A
., com objetivo que lhe sejam assegurados o direito de preferência quanto
à
aquisição do imóvel matrícula nº 47.978 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, com autorização para depósito de valores.

A controvérsia recursal t
em por fundamento
a alegação de que o foro escolhido no contrato entre as partes deve

ser respeitado, ou seja, o foro central da comarca do
Rio de Janeiro
/
RJ
, conforme estabelecido na cláusula de eleição de foro do contrato de locação não residencial.

A agravante afirma que a decisão que indeferiu a preliminar de incompetência em razão da cláusula de eleição de foro, é equivocada, pois desrespeita o que foi acordado entre as partes e o princípi
o da obrigatoriedade contratual
.

No entanto,
o artigo 47 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que "
para as ações fundadas em
direito real
sobre bens imóveis,
é competente o foro de situação da coisa
."
Isso porque o
dispositivo legal visa facilitar o acesso à justiça e a produção de provas, em especial em demandas que envolvem direitos reais, como no presente caso.

Nesse sentido, já decidiu este sodalício:

“
[...]
A vis atrativa somente se aplica à falência e não à recuperação judicial, valendo registrar que apesar de o imóvel
usucapiendo
ser de propriedade da empresa
recuperanda
, esta não se encontra falida, de modo a ensejar a vis
attractiva
do foro universal e indivisível da falência prevista no art. 76 da Lei nº. 11.101/05.

O procedimento da ação de usucapião exige, particularmente,
elevada
aproximação do juiz aos fatos e demais elementos de prova em que se arrimam o pedido de prescrição aquisitiva,
de modo a garantir a efetividade e a celeridade processual diante do princípio da imediação.
Tanto assim o é que a lei processual estabelece que a competência para ações originárias de direito real sobre bem imóvel é absoluta, estando reservada ao foro da situação da coisa (critério funcional) para o processamento de causa deste
jaez
.

Destarte, em razão da especialidade da norma procedimental do art. 47 do CPC/15, o motivo que orienta a escolha pelo
forum
rei
sitae
é a razão pela qual essa regra de competência se impõe como absoluta e não
relativa, tal
como são, em regra, as normas de competência territorial.

Julgado procedente o incidente suscitado para designar o juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá para processar e julgar a demanda de usucapião número 1053898-04.2020.8.11.0041, ajuizada por
Joely
Kenny da Silva (polo ativo), em face da
Engeglobal
Construções
Ltda
(polo passivo)
”
.

(
TJ/MT,
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
,
conflito de competência

1022354-19.2023.8.11.0000,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
D
je
06/07/2024)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ERRO MATERIAL – SANEAMENTO NECESSÁRIA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – JUÍZO COMPETENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 47 DO CPC – FORO DE SITUAÇÃO DA COISA – INAPLICABILIDADE DO ART. 80 DO ESTATUTO DO IDOSO C/C ART. 53, III, “E”, DO CPC – RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

O erro material existente no acórdão deve ser sanado nos Embargos de Declaração.

‘
Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa
’
(art. 47 do CPC).

A competência absoluta do foro do domicílio do idoso não se aplica nas demandas em que se busca direito individual disponível (art. 80 da Lei n. 10.741/2003 c/c art. 53, III,
‘
e
’
, do CPC)
’
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, embargos de declaração no agravo de instrumento

1015594-54.2023.8.11.0000,
relator Desembargador Rubens de
Oliveira Santos
Filho
,

D
je
04/12/2023)
.

“
[...]
Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, dentre as quais se incluem as de usucapião, é competente o foro da situação da coisa, pouco importando que o imóvel esteja registrado em cartório de outra localidade. Competência, portanto, do juízo de Juína, reconhecida, de ofício, com fundamento no artigo 64, §1º
.,
do CPC (
‘
A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício
’
)
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
,

conflito de competência
1015556-76.2022.8.11.0000,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias
,

Dje
02/12/2022)
.

Por conseguinte, c
onsiderando que a demanda
originária
tem como objeto um imóvel localizado em Barra do Garças/MT, a competência territorial para julgamento é,
via de regra
, a do foro onde o imóvel se encontra
, e sua mudança

certamente prejudicaria o direito de defesa do
s
agravado
s
.

Com efeito,
e
m casos como o presen
te
,
no qual se evidenciam
aspectos que justificam a aplicação do foro mais próximo ao local da execução ou
do domicílio da parte hipossuficiente
, a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
tem
flexibilizado
a cláusula de eleição de foro
:

“[...]
A excepcional competência absoluta do foro de situação da coisa, prevista no art. 47, § 1º, do CPC/2015, decorre do juízo de conveniência e interesse público do legislador de decidir in loco os litígios referentes aos imóveis, com melhor conhecimento das realidades fundiárias locais ou regionais, facilidade para a realização de perícias, maior probabilidade de identificar e localizar testemunhas, bem como diante do fato de que a destinação dada ao imóvel pode ter repercussões na vida econômica ou social de uma localidade ou de uma região.

Assim, a competência para processar e julgar a ação de adjudicação compulsória de imóvel, independentemente do registro do contrato na matrícula do bem, é do Juízo do foro da situação do imóvel, na forma do art. 47, § 1º, do CPC/2015, que, por ser absoluta, prevalece sobre o foro de eleição. Doutrina e Precedentes do STF e do STJ.

[
...]”
(STJ,
Terceira
Turma,
REsp

2036558/DF
, relator
a
Ministr
a

Nancy
Andrighi
,
Dje

23/3/2023
).

Desse modo, se
admite que a cláusula de eleição de foro
seja
afastada quando demonstrada a dificuldade de acesso à justiça, especialmente em casos
em que

a relevante
hipossuficiência da parte agravada
em relação à agravante, prevalecendo o princípio do acesso à justiça.

Por conseguinte, a
decisão de
rejeitou a preliminar de incompetência arguida pela agravante, mantendo a
competência no Juízo de Barra do Garças/MT
, não merece qualquer retoque, uma vez que está
bem fundamentada,
e
em conformidade com o princípio da facilitação do acesso à justiça e
entendimento jurisprudencial sobre a relativização da cláusula de eleição de foro em casos excepcionais.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024